Tribunal: STF
Processo: AI 547983
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INATIVO. INOVAÇÃO.
        Matéria não apreciada pelo
Tribunal a quo. Inovação à lide. Impossibilidade.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.